Tribunal: TJDFT
Processo: 0727066-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. FALTA GRAVE CARACTERIZADA. REVOGAÇÃO. REGRESSÃO DE REGIME DE PENA. ART. 146-D, DA LEP. DECISÃO MANTIDA.
1. O descumprimento injustificado das condições estabelecidas para concessão da prisão domiciliar, com monitoração eletrônica, evidencia descomprometimento com a execução da pena e caracteriza falta grave, (art. 50, inciso VI, e 39, inciso V, todos da LEP), o que justifica a revogação do benefício e regressão de regime de pena, com base no art. art.146-C, § único, e 146-D, II, da LEP.
2. Recurso conhecido. Negou-se provimento.